Tribunal: TJSP
Processo: 2221088-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que julgou procedente o pedido de remoção de inventariante, ora agravante, nomeando em substituição a agravada. Inventário aberto em 2009, com exercício de inventariança alternada entre as partes, sem partilha efetuada até a presente data. Consignado o art. 622, CPC, sob a possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que julgou procedente o pedido de remoção de inventariante, ora agravante, nomeando em substituição a agravada. Inventário aberto em 2009, com exercício de inventariança alternada entre as partes, sem partilha efetuada até a presente data. Consignado o art. 622, CPC, sob a possibilidade de nomeação de inventariante dativo, no caso de persistir a morosidade processual. Decisão mantida, com observação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221088-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGIANE BEZERRA SILVA MATOS, é agravada MARIA EDUVIRGES
BEZERRA BARBOSA, (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221088-81.2020.8.26.0000 -Voto no 24118 - spb
2
Voto no 24118
Agravo de Instrumento no 2221088-81.2020.8.26.0000
Autos na origem: 0019792-55.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo/Foro Regional VII ITAQUERA - 3a Vara DE
Família e das Sucessões
Juiz de Direito: Dr. Yin Shin Long
Agravante: REGIANE BEZERRA SILVA MATOS (justiça gratuita)
Agravado: espólio de EDVALDO BEZERRA, representado por sua
inventariante Maria Eduvirges Bezerra Barbosa (justiça gratuita)
spb
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
AUTOS
DE
INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que julgou
procedente o pedido de remoção de inventariante, ora
agravante, nomeando em substituição a agravada. Inventário
aberto em 2009, com exercício de inventariança alternada
entre as partes, sem partilha efetuada até a presente data.
Consignado o art. 622, CPC, sob a possibilidade de
nomeação de inventariante dativo, no caso de persistir a
morosidade processual. Decisão mantida, com observação.
Recurso desprovido.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto por Regiane Bezerra Silva Matos, por não
se conformar com a decisão proferida nos autos de incidente
processual de remoção de inventariante, ajuizado por Maria
Eduvirges Bezerra Babosa, copiada às fls. 22/24, que julgou
procedente o pedido e removeu a agravante do cargo, nomeando
em substituição a agravada (fls. 01/11).
Fundamenta a agravante seu recurso, em
breve síntese, que não há atraso na entrega das primeiras
declarações, porquanto lhe foi deferida a prorrogação do prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221088-81.2020.8.26.0000 -Voto no 24118 - spb
3
pois não havia condições de pagamento do ITCMD (fls. 07).
Efeito suspensivo pleiteado indeferido (fls.
26).
Vieram as contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento ao recurso (fls. 29/31).
Não
consta
dos
autos
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso interposto (cabimento, legitimidade,
interesse, tempestividade na interposição, regularidade formal e
inexistência de fatos impeditivo ou extintivo), conheço do recurso.
Primeiramente, cumpre lembrar que o
presente se limita a aferir a pertinência da decisão que julgou
procedente o pedido de remoção de inventariante.
E neste passo, o recurso não comporta
provimento.
Da decisão hostilizada, extrai-se que a
remoção da inventariante foi determinada por verificar o juiz do
feito da existência de excessiva morosidade no trâmite do
inventário, que no período de nove anos de inventariança da
agravante, de 2011 até a agosto do corrente, circunstância que
dificulta e atrasa o andamento do processo de inventário.
E não é só. Constata-se o grande lapso
temporal em que se encontra em andamento o processo de
inventário, haja visto que foi aberto no ano de 2.009, sendo que
até a presente data sem partilha homologada judicialmente.
E, as justificações apresentadas por ambas
as partes não são suficientes para reconhecer dificuldades de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221088-81.2020.8.26.0000 -Voto no 24118 - spb
4
de onze (11) anos na tramitação do processo de inventário.
Neste giro, há de se levar em conta que o
Poder Judiciário, na administração da justiça, caso específico dos
autos de inventário, tem interesse de por fim ao processo.
Pois bem, compulsando os autos originais e
os recursos, inescondível a grande beligerância entre as partes, ora
da agravante e agravada, ora herdeiros.
De início, verifico da decisão agravada o
cuidado e a diligência do juiz na direção deste processo que não
tem em sua essência o contencioso.
Confira-se,
neste
sentido
a
lição
de
SEBASTIÃO AMORIM e EUCLIDES DE OLIVEIRA, se reportando ao
ensinamento Des. BRUNO AFONSO ANDRÉ, “o processo de
inventário não tem feição contenciosa estrita, mas, ao
contrário, deve prestar-se, de modo flexível e tanto quanto
for necessário, ao atendimento de todos os interesses da
sucessão mortis causa, nos direitos e deveres. Trata-se de
uma forma de prestação de serviço público, por via
judiciária, que serve para legitimar situações jurídicas do
interesse dos particulares e que exigem o concurso do
Estado para sua final constituição” (Inventários e Partilhas
Leud- 12a ed., p. 321).
Compulsando
os
autos
originais,
pelo
sistema ESaj, vê-se que a inventariança já foi exercida pela
agravada, de janeiro de 2009 até outubro de 2011, quando foi
destituída, a pedido da agravante.
Agora o juízo da lide, recolocou-a no
encargo, a pedido da agravada.
Nos termos do art. 622 do Código de
Processo Civil, assegura que o juiz que dirige o processo de
inventário pode promover a remoção da inventariante até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221088-81.2020.8.26.0000 -Voto no 24118 - spb
5
por ofício. A beligerância entre os sucessores do autor da herança,
bem como a falta de movimentação do processo, justificaram a
remoção da inventariante, podendo a critério do juiz da lide a
nomeação de dativo para o encargo.
Não se pode esquecer que além do
interesse das partes no fim dos autos de inventário, com a partilha
efetuada entre os herdeiros, o Estado Juiz também tem o interesse
na solução do processo com a aplicação do princípio da celeridade.
Voltando os olhos para o caso devolvido à
esta A. Corte, anoto que agiu com acerto o juiz de primeiro grau,
ao remover a agravada do cargo de inventariante, nomeando-se a
antiga inventariante, devendo no entanto, acompanhar de perto o
trâmite processual para partilha final dos bens deixados pelo autor
da herança, e se persistir a morosidade processual, a nomeação de
inventariante dativo de sua confiança.
Pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)